Tribunal: TJBA
Processo: 8030012-57.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8030012-57.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CARLOS SOUZA DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 147 E 331, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, EM CONCURSO MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. TIPICIDADE DAS CONDUTAS CONFIGURADA. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. ATIPICIDADE AFASTADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. GRAVE AMEAÇA E PERICULOSIDADE SOCIAL. DOSIMETRIA DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL ABERTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS VEDADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I . CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal de sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de ameaça e desacato, impondo-lhe a pena de
07 (sete) meses de detenção em regime aberto. A Defesa pede a absolvição, e, subsidiariamente, a desclassificação para contravenção penal, ou pena mais branda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há suficiência probatória para sustentação do decreto condenatório; (ii) estabelecer se as condutas configuram os tipos penais de ameaça e desacato ou se há atipicidade; (iii) determinar se é cabível a aplicação do princípio da insignificância; (iv) verificar a proporcionalidade da pena aplicada e se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria dos delitos de ameaça e de desacato restaram cabalmente demonstradas pelo conjunto probatório produzido sob o contraditório, consubstanciado nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha, afastando-se a alegação de insuficiência probatória.

4. A tese da Defesa de atipicidade das condutas não pode ser acolhida.
As expressões ofensivas ("vagabunda", "cínica", "descarada") dirigidas à servidora pública no exercício de suas funções caracterizam inequivocamente o crime de desacato, atingindo o prestígio da Administração Pública, sendo irrelevante a alegação de mero descontentamento com o atendimento. Do mesmo modo, a ameaça de morte ("vou encher sua cara de tiros, você não vai sobreviver") revelou-se idônea, séria e concreta, apta a causar temor e intimidação na vítima, configurando o delito do art. 147 do CP, não se tratando de mero desabafo emocional.

5. O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao caso concreto, sendo sua incidência vedada
aos delitos praticados com violência ou grave ameaça (art. 147 do CP), bem como aos crimes praticados contra a Administração Pública
.
A esse respeito, o STJ, na Súmula 599, dispõe:
“O princípio da insignificância não se aplica aos crimes contra a Administração Pública”,
visto que o bem jurídico tutelado é a própria moralidade administrativa, insuscetível de valoração econômica.

6.
A pena aplicada no mínimo legal (07 meses de detenção) mostra-se proporcional à gravidade das condutas, sendo adequada a opção pela pena privativa de liberdade em detrimento da multa, considerando a natureza dos delitos.

7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
porquanto o requisito previsto no art. 44, inciso I não foi preenchido, considerando que o crime foi praticado mediante grave ameaça à pessoa, com clara promessa de morte com o emprego de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:
1. Configuram os crimes de ameaça e desacato as condutas de proferir expressões ofensivas contra funcionário público no exercício da função, seguidas de promessa de mal injusto grave e idôneo a intimidar. 2. O princípio da insignificância não se aplica a crimes praticados com grave ameaça. 3.
Nos termos do enunciado da Súmula nº 599 do STJ o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, "c", 59, 69, 147 e 331; CPP, arts. 386, VII, e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STF,
STF - RHC: 233414 SC, Relator.: Min . ALEXANDRE DE MORAES;
STJ,
AgRg no AREsp: 1531642 PR 2019/0188754-1, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ; T
J-DF,

07402972220228070016 1723589, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI;

TJ-SP, Apelação Criminal: 15031306920208260309 Louveira, Relator.: Isaura Cristina Barreira

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
da Comarca de Feira de Santana, sendo Apelante
CARLOS SOUZA DA ANUNCIAÇÃO
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.